Tribunal: TJES
Processo: 5011361-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011361-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO LIMA MATUSALEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A conduta do agravado se amoldada aos ditames contidos no artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.
2.
No caso, o apenado desobedeceu ordem de agentes penitenciários, conduta que implica em reconhecimento de falta grave.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Luciano Lima Matusalem
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal de
Linhares
(mov.
67
.1)
, que
homologou a
prática de falta grave em
relação à infração disciplinar apurada no PAD nº 0
24
/202
3
,
regredindo o condenado para o regime fechado
,
e
estabelecendo

como
novo marco
interruptivo
para fins de progressão de regime a data
da prática
da fa
l
ta
grave
.

Em
razões recursais
(mov. 72
.
1)
a defesa
requer
a

absolvição do apenado por insuficiência de provas ou
o
reconhecimento de legítima defesa. Subsidiariamente,
postula
a desclassificação da falta de natureza grave para
a
de natureza média ou leve.

Pois bem.
Depreende-se do Procedimento Disciplinar nº 024/2023,
que durante
o banho de sol do Raio II do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, especificamente na cela 203, foi encontrado 01 (uma) gilete escondida em um pedaço de espuma, 01 (um) chucho, 01 (uma) caneta e arames escondidos no tubo da pasta de dente do ora agravante.

Diante disso, os presos da cela 203 foram
questionados
sobre quem seria o proprietário dos objetos, o que ocasionou em briga com luta corporal entre o ora agravante e outro custodiado, que não obedeceram as ordens dos
agentes penitenciários
de cessa
r
as agressões, o que só aconteceu após 02 (dois) disparos de espingarda calibre 12, munição GL-103 lacrimogênio e GL-104.

Diante d
isso
, e, após a instrução do aludido Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que
Luciano Lima Matusalém

praticou
a
s

infraç
ões
disciplinar
es
de natureza grave contida
s
no artigo 50,
incisos
III

e VI,
da Lei nº 7.210/84,
que dispõe
m
a respeito d
a conduta de “
III –
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”
e “VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
”
.

Em sequência,
a
magistrad
a

a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº
0
24/2023
, com fundamento no artigo 50, inciso
VI, c/c artigo 39, inciso II
, da Lei de Execução Penal, de forma que regrediu o apenado para o regime fechado, fazendo com que conste a data da prática da falta grave (
05/06/2023
) como marco interruptivo para aquisição de
benefícios de progressão de pena
.

Em razão disso, i
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que
o custodiado seja absolvido da prática da falta grave
,
ou desclassificada a conduta para falta média
ou leve
.

Inicialmente, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...]

II – obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

Ainda, imperioso ressaltar que o artigo 50 da Portaria 332-S de 02/07/2003 da SEJUS, expressamente, no inciso V, classifica como falta de natureza grave a conduta do preso que
“deixar de prestar obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar
”.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento
d
a
magistrad
a

a quo
, no sentido de que
a conduta d
o
apenad
o
deve ser considerada como falta de natureza grave
,
nos termos da decisão objurgada
.

Digo isso, considerando os depoimentos dos inspetores penitenciários que participaram da circunstância ora analisada, que foram enfáticos ao narrar que o agravante e outro interno se agrediram mutuamente por não quererem assumir a propriedade de objetos cortantes encontrados na cela em que estavam presos, e não obedeceram a ordem emanada pelos agentes penitenciários de cessar as agressões.

Nesse particular, confira-se as declarações do inspetor penitenciário Wellington Leite Lucas:

“
Que perguntado ao declarante se recorda dos fatos narrados na ocorrência citada acima, respondeu que SIM; que por volta das 13h30min foi realizado um procedimento de revista na cela 203 pelo declarante, os inspetores Atila e inspetor Ivo Amorim, sendo encontrado 01 (um) chucho debaixo da pia e 01 (uma) caneta com arames escondidos no tupo de pasta dental na comarca dos internos Alessandro Rebouças e Luciano Lima Matusalém; que ao indagar os referidos internos sobre a propriedade do material encontrado, o interno Alessandro começou a agredir o interno Luciano para que assumisse a posse do material; que ato contínuo, foi determinado pelos inspetores presentes que cessassem as agressões e que todos entrassem no procedimento, o que não foi acatado pelos referidos internos; que diante da desordem e desobediência foram necessários 02 (dois) disparos de calibre 12, munição GL – 103 lacrimogênio e GL – 104 para manutenção da ordem e disciplina efetuado pelo chefe de equipe Wellinton; que em seguida os referidos internos foram isolados dos demais no fundo da galeria, quando o interno Luciano desferiu um soco no interno Alessandro e disse para que este assumisse junto com ele a posse do material; [...].” (fl. 07).

No mesmo sentido foi a declaração da testemunha Atila dos Santos de Oliveira, inspetor penitenciário do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares/ES. Senão, vejamos:

“
Que perguntado ao declarante se recorda dos fatos narrados na ocorrência citada acima, respondeu que SIM; que por volta das 13h30min foi realizado um procedimento de revista na cela 203 pelo declarante, o chefe de equipe e inspetor Ivo Amorim, sendo encontrado 01 (um) chucho debaixo da pia e 01 (uma) caneta com arames escondidos no tupo de basta dental na comarca dos internos Alessandro Rebouças e Luciano Lima Matusalém; Que ao indagar os referidos internos sobre a propriedade do material encontrado, o interno Alessandro começou a agredir o interno Luciano para que assumisse a posse do material; Que ato contínuo, foi determinado pelos inspetores presentes que cessassem as agressões e que todos entrassem no procedimento, o que não foi acatado pelos referidos internos; que diante da desordem e desobediência foram necessários 02 (dois) disparos calibre 12, munição GL – 103n lacrimogênio e GL -104 para a manutenção da ordem e disciplina efetuado pelo chefe de equipe Wellington; que em seguida os referidos internos fotam isolados nos demais no fundo da galeria, quando o interno Luciano desferiu um soco no interno Alessandro e disse para que este assumisse junto com ele a posse do material [...]”. (fl. 08).

Outrossim, ao ser ouvido na unidade prisional, o próprio agravante assumiu que em razão de ter se indignado com a postura do outro interno que não quis assumir a propriedade dos objetos cortantes encontrados pelos agentes penitenciários, ficou muito nervoso e agrediu Alessandro Rebouças no rosto (fl. 10).

A esse respeito, o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão, sobre a qual consinto em sua integralidade. Confira-se:

[...] “Em que pese declarações do reeducando e ainda a manifestação da Defesa, quanto a falta grave prevista no artigo 50, VI c/c artigo 39, II da LEP, deixar de prestar respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, verifica-se que a conduta praticada pelo apenado amolda-se à previsão legal. Cumpre salientar que os agentes penitenciários, ouvidos no PAD na qualidade de testemunhas, possuem presunção de veracidade em suas declarações, vez que são funcionários públicos, desconstituindo qualquer tese de insuficiência probatória [...]”.

Ademais, sobre a validade da palavra dos agentes penitenciários, conforme entendimento da Corte Superior
“A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina” (STJ; AgRg-HC 742.296; Proc. 2022/0145128-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/06/2022).

Noutro giro, quanto às alegações defensivas de ausência de laudo que evidencie as agressões físicas praticadas pelo agravante, bem como que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, adianto-me em dizer que não merece prosperar, uma vez que o processo administrativo disciplinar em comento não apurou as agressões cometidas pelo agravante, mas sim a desobediência às determinações dos agentes penitenciários.

Do acima exposto, verifica-se que r
estou perfeitamente individualizada a conduta d
o
agravad
o
, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50,
inciso
V
I
, da Lei de Execuções Penais
, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Por fim
, cabe consignar que

o rol previsto no artigo 50 da LEP é taxativo e inextensível,
sendo inviável a desclassificação da conduta para falta média
ou leve
.

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra
mencionados
, dos quais comungo.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)